Tribunal: TJSP
Processo: 2065446-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065446-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAIRA LUIZA PINTO JERONIMO, é embargado MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5a
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE ITAQUERA – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30193
2
Embargos de Declaração - no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante/Reclamante:
ITAÍRA LUÍZA PINTO JERONIMO
Embargados:
C2J
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, ASSOCIAÇÃO
ITAQUERENSE
DE
ENSINO
(UNICASTELO) E LICEU CASTELO
BRANCO DE ITAQUERA LTDA.
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível
Voto no 30193
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão.
Ocorrência. Ausência de enfrentamento de pedido formulado
na inicial, acerca da fixação de honorários sucumbenciais do
advogado.
Possibilidade
de
fixação
de
honorários
advocatícios sucumbenciais. Precedentes do C. STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeitos modificativos,
com observação.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 213/216, autos principais), no julgamento da reclamação contra
a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera,
que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da Reclamante.
Inconformada,
a
Reclamante
opôs
os
presentes embargos (e-fls. 01/04, do incidente digital no 50000), para sanar
eventual omissão no v. acórdão.
Alegou o Apelado/Autor que o v. acórdão
supostamente incorreu em omissão, por não enfrentar o pedido de fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30193
3
honorários advocatícios sucumbenciais.
Houve manifestação da Embargada C2J
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (e-fls. 09/10), pela rejeição dos
presentes embargos de declaração.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos no prazo legal, para sanar eventual omissão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se
de
reclamação,
interposta
com
fundamento no art. 988, I, do CPC, para preservação da competência do Tribunal, em
razão do não conhecimento de recurso de apelação interposto pela ora reclamante nos
autos do cumprimento de sentença, sob o argumento de que o recurso cabível contra a
decisão que rejeitou o cumprimento de sentença seria o agravo, e não a apelação.
Segundo a Reclamante, faz-se necessária a
preservação da competência do Tribunal, tendo em vista que a admissibilidade do recurso
de apelação, nos termos do art. 1.010, § 3o, incumbe ao Tribunal, e não ao juízo prolator
da sentença.
A reclamação merece acolhimento.
Com efeito, conforme dicção expressa do art.
1.010, § 3o, do CPC, interposto o recurso de apelação e intimada a parte contrária para
contrarrazões, os autos devem ser remetidos ao Tribunal pelo Juiz independentemente de
juízo de admissibilidade.
Desse modo, cabe ao Relator do recurso no
Tribunal proferir o juízo de admissibilidade recursal, tanto que lhe é atribuída
expressamente a incumbência de não conhecer do recurso nas hipóteses previstas no art.
932, III, do CPC, e não o sendo, a de elaborar o voto para julgamento colegiado (art.
1.011, II, CPC).
Na hipótese dos autos, interposto o recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30193
4
apelação, o órgão “a quo” proferiu juízo de admissibilidade do recurso, deixando de
conhecer a apelação (e-fl. 24).
Desse modo, mormente considerando que a
decisão reclamada obstou definitivamente o cumprimento de sentença, com posterior
determinação de arquivamento dos autos (e-fl. 111), merece acolhimento a reclamação
proposta pela Reclamante, para preservação da competência do Tribunal.
Nesse sentido, a doutrina1:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, deve ser processada e encaminhada ao tribunal, independentemente do exame de
sua admissibilidade (art. 1.010, § 3o, do CPC). Nesse caso, o exame de admissibilidade de tal
recurso é privativo do tribunal, não devendo o juízo de primeira instância deixar de
encaminhar os autos para o tribunal, ainda que manifestamente inadmissível o recurso. A
propósito, assim esclarece o enunciado 207 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: 'cabe
reclamação, por usurpação de competência do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal,
contra a decisão de juiz de 1o grau que inadmitir recurso de apelação'.
Caso o juiz deixe de encaminhar ao tribunal a apelação
interposta da sentença proferida, caberá reclamação, com vistas à preservação da competência do
tribunal.” (destacado)
As questões de mérito trazidas pela Reclamante
em contestação, diante desse quadro, serão analisadas no bojo do recurso de apelação,
desde que devolvidas ao reexame do Tribunal, não cabendo o exame em sede de
reclamação.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
JULGO
PROCEDENTE a reclamação proposta pela Autora, com fundamento no art. 992, para
cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos ao Segundo Grau,
independentemente de juízo de admissibilidade.”
Na
hipótese
dos
autos,
alegou
a
Embargante que o v. acórdão foi omisso, por não enfrentar o pedido de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Neste ponto, os argumentos da Embargante
prosperam. Em razão do novo entendimento acerca da natureza jurídica do
instituto da reclamação, decorrente da vigência do CPC de 2015, a doutrina e a
jurisprudência têm reconhecido a possibilidade de pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais pela parte vencida. Nesse sentido, contribui o
1 DIDIER JR, Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. V. 3.
Salvador, JusPodivm, 2016. P. 541.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30193
5
entendimento doutrinário:
“Por ser a reclamação uma ação, deve o
reclamante efetuar o pagamento de custas para seu ajuizamento. Ao final, o vencido há
de ser condenado nos honorários de advogado da parte vencedora.”2
O C. STJ, em seus precedentes, tem
demonstrado a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais na
Reclamação, como consta nos ementários dos seguintes julgados:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1.
PRETENSÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MATÉRIA
ESTRANHA
AOS
LIMITES
DA
RECLAMAÇÃO. 2. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL MEDIANTE A
CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO ATO IMPUGNADO. 3. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. 1. O pedido deduzido na reclamação foi julgado procedente para cassar a
decisão prévia de admissibilidade de recurso ordinário. Escapam aos limites da
reclamação o julgamento de matérias impugnadas pelo próprio recurso ordinário. 2. A
partir da vigência do CPC/2015, firmou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, de índole
constitucional, e não de recurso ou incidente processual, sendo admitida a aplicação do
princípio geral da sucumbência, com a consequente condenação da parte vencida ao
pagamento de honorários advocatícios. 3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.” (STJ; EDcl na Rcl 35958/CE; Relator (a): Min. Marco Aurélio Bellizze; Órgão
Julgador: S2 Segunda Seção; Data do Julgamento: 26/06/2019; Dada de Publicação:
01/07/2019).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
RECLAMAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
CONTRIBUINTE ACOLHIDOS APENAS PARA FIXAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. 2. Verifica-se que houve omissão na decisão
exarada, porquanto, apesar da procedência da Reclamação, não houve menção
expressa a respeito da definição dos ônus sucumbenciais. 3. Consoante entendimento
consolidado nesta Corte Superior, a partir da entrada em vigor do Código Fux
2 DIDIER JR, Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil. V. 3.
Salvador, JusPodivm, 2016. P. 537.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065446-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30193
6
(CPC/2015), a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios representa
corolário evidente quando angularizada a relação processual em sede de Reclamação.
Precedentes: EDcl no AgInt na Rcl 33.971/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 28.5.2018; EDcl na Rcl 35.958/CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe 1o.7.2019. 3. Assim, para sanar a omissão apontada, cabe fixar os
honorários advocatícios em R$ 5.000,00, considerando a baixa complexidade da causa
e a atuação dos patronos da parte vencedora. 4. Embargos de Declaração da
Contribuinte acolhidos apenas para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$
5.000,00.” (STJ; EDcl na Rcl 34219/SP; Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho;
Órgão Julgador: S1
Primeira Seção; Data do Julgamento: 28/08/2019; Dada de
Publicação: 06/09/2019).
Dessa forma, considerando o entendimento
jurisprudencial e doutrinário, os embargos de declaração comportam acolhimento,
apenas para suprir a omissão no v. acórdão, a fim de fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Reclamante.
Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO,
com efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela
Reclamante, sanando a omissão no v. acórdão, com a observação de que fixo,
por equidade, os honorários sucumbenciais do patrono da Reclamante em R$
1.200,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quantia condigna dos trabalhos
desempenhados na presente reclamação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora